Tribunal: TJES
Processo: 0001269-49.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001269-49.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE CANDIDO SALINO e outros (3)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O ordenamento jurídico pátrio, ao fixar a responsabilidade objetiva do Estado, adotou a teoria do risco administrativo, de modo que somente é possível o afastamento da responsabilidade civil nos casos em que ocorra o rompimento do nexo de causalidade por fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato de terceiro.

2. Em se cuidando de responsabilidade civil da Administração Pública por omissão, deve ser feita a devida diferenciação entre a omissão genérica e a omissão específica, uma vez que a primeira possui natureza subjetiva, enquanto que a segunda possui natureza objetiva.

3. Restando evidenciado que a responsabilidade em zelar pela integridade física e moral do detento é do Estado, é possível concluir que eventual ausência de vigilância configura a omissão específica, e, consequentemente, a responsabilidade objetiva.

4. Estando presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, mostra-se devida a indenização pelos danos morais sofridos.

5. Nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais são fixados sob critérios legais específicos, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, descabendo a redução.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da sentença, integrada pela decisão nos aclaratórios, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por
JOSÉ CÂNDIDO SALINO
e
CLEMIRA DA SILVA MARTINS SALINO
, condenando-o ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cada um, acrescido de correção monetária e juros de mora, bem como julgou improcedentes os pedidos em relação à
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE – AEBES
.

A sentença, ainda, condenou o Apelante, o primeiro e a segunda Apelada na sucumbência recíproca.

O Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando que (i) não está configurada a relação de causalidade entre o evento danoso e a ação do agente público; (ii) o dano causado decorreu da conduta de outros reclusos no Centro de Detenção; (iii) não há prova da inadequação do protocolo clínico adotado pela equipe médica que assistiu a vítima; (iv) a obrigação assumida pelo médico é de meio, e (v) devem ser reduzidos os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nas contrarrazões, os Apelados pedem o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001269-49.2017.8.08.0012

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : MARCOS JOSÉ MILAGRE

RECORRIDOS : JOSÉ CÂNDIDO SALINO E

CLEMIRA DA SILVA MARTINS SALINO

ADVOGADA : ELIZABETE SCHIMAINSKI

RECORRIDA : ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE – AEBES

ADVOGADO : THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA

MAGISTRADO : BOANERGES ELER LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à reparação de danos causados por morte de detento.

Emerge dos autos, que os Apelados, pais de Leandro Martins Salino, propuseram a demanda de indenização por danos materiais e morais em face do Apelante, do Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves e da Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – AEBES, em virtude do óbito do filho por omissão e negligência destes últimos.

Segundo narrado na inicial, Leandro Martins Salino foi preso em sua residência, no dia 16.05.2013, por suspeita de tráfico de drogas, ocasião em que teria delatado o envolvimento dos acusados Wanderley Correia Fraga e Devani Gomes da Silva no crime, que também foram detidos.

Os Apelados disseram que Leandro Martins Salino foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana – CTV na companhia dos outros dois acusados, e, na primeira noite, foi espancado pelos detentos de cela, em razão da delação. Contudo, os agentes penitenciários que presenciaram o espancamento não socorreram seu filho ou o encaminharam para atendimento médico, o que somente ocorreu no dia 10.06.2013, momento em que foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Serra - CDP, mas nenhum exame foi realizado para avaliar as queixas abdominais.

Aduzem que no dia 18.06.2013, Leandro Martins Salino teve sua situação agravada e desmaiou na cela, sendo internado no Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, quando foi constatado o traumatismo do baço e a necessidade de retirada do órgão. Sem condições de se recuperar dentro do estabelecimento prisional, foi expedido o alvará de soltura em 09.06.2013.

Acrescentam que após a alta hospitalar em 05.07.2013, Leandro Martins Salino contraiu uma infecção e retornou ao nosocômio no dia 27.07.2013, chegando a passar por cinco cirurgias (laparotomia exploradora) para drenagem do abscesso, lavagem abdominal, drenagem da cavidade abdominal e para conter a hemorragia, bem como para retirar compressas da loja esplênica e região pélvica, permanecendo em estado grave no Centro de Tratamento Intensivo – CTI.

De acordo com os Apelados, foram comunicados do óbito do filho no dia 16.08.2013, durante mais um procedimento cirúrgico, que não consta do prontuário médico entregue à família.

Por esses motivos, requereram o recebimento de uma pensão vitalícia mensal correspondente a 01 (um) salário-mínimo a ser dividida entre os Apelados, além da indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Por fim, pediram o deferimento da assistência judiciária gratuita (fls. 02/24).

Em defesa, o Apelante e os demais requeridos arguiram preliminares, e, no mérito, refutaram os termos da inicial, asseverando a ausência de responsabilidade sobre o evento danoso e o dever de indenizar os danos materiais e morais (fls. 360/369v. e 411/454).

Em decisão saneadora, o Magistrado
a quo
determinou a retificação do polo passivo, considerando que o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves e a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – AEBES são a mesma pessoa jurídica (fls. 1.314/1.317).

Encerrada a instrução da causa, foi proferida a sentença recorrida julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Apelante ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos Apelados, acrescido de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a contar do óbito, afastando a condenação em relação à Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – AEBES.

A sentença, ainda, condenou o Apelante e os Apelados na sucumbência recíproca ao pagamento das custas processuais, ficando a suspensa a exigibilidade da cobrança em face destes últimos ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, bem como isentando o primeiro do encargo. Quanto aos honorários advocatícios, o Apelante foi condenado ao pagamento da verba fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e os Apelados condenados ao pagamento da verba fixada em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança ante o deferimento da assistência judiciária gratuita (fls. 1.530/1.542 e 1.546 e verso).

O Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) não está configurada a relação de causalidade entre o evento danoso e a ação do agente público; (ii) o dano causado decorreu da conduta de outros reclusos no Centro de Detenção; (iii) não há prova da inadequação do protocolo clínico adotado pela equipe médica que assistiu a vítima; (iv) a obrigação assumida pelo médico é de meio, e (v) devem ser reduzidos os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (fls. 1.551/1.557).

Em contraditório recursal, os Apelados pedem o desprovimento do recurso (fls. 1.561/1.569).

Pois bem.

É sabido que o disposto no art. 37, § 6º, da CF, prevê a aplicação do regime da responsabilidade civil objetiva às pessoas de direito público, bem como às privadas prestadoras de serviço público.

O ordenamento jurídico pátrio, ao fixar a responsabilidade objetiva do Estado, adotou a teoria do risco administrativo, tornando somente possível o afastamento da responsabilidade civil nos casos em que ocorra o rompimento do nexo de causalidade por fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato de terceiro.

A esse respeito, colaciono do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR MUNICIPAL. ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRIDO AFASTADA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.

2.
Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade objetiva pela aplicação da teoria do risco é regra geral inderrogável, admitindo como excludentes a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, a ser comprovada no caso concreto
.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem, no enfrentamento da matéria, asseverou: "(...) forçoso concluir que o acidente ocorreu por culpa exclusiva de terceira pessoa, afastando, assim, a responsabilidade do Município de Gouveia/MG, notadamente por não se poder atribuir à Administração Pública qualquer tipo de conduta comissiva ou omissiva que possa ter influenciado diretamente na ocorrência do sinistro" (fl. 1.832, e-STJ).

4. Rever as conclusões estaduais de que o acidente que resultou na debilidade permanente do servidor ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, inexistindo qualquer tipo de conduta comissiva ou omissiva imputável ao recorrido, requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Ressalte-se que a análise do dissídio jurisprudencial está prejudicada, pois, em razão da aplicação da Súmula 7/STJ, não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e acórdãos paradigmas, porquanto as suas conclusões díspares ocorreram, não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em razão de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.016.479/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022)” (destaquei)

Em havendo a imputação de responsabilidade civil da Administração Pública por omissão, deve ser feita a devida diferenciação entre a omissão genérica e a omissão específica, uma vez que a primeira possui natureza subjetiva, enquanto que a segunda possui natureza objetiva.

A título de exemplo acerca da diferenciação entre omissão genérica e específica, cito trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça:
"[...] é preciso distinguir 'omissão genéria' do Estado e 'omissão específica' [...] Haverá omissão específica quando o Estado, por omissão sua, crie a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo. Assim, por exemplo, se o motorista embriagado atropela e mata pedestre que estava na beira da estrada, a Administração (entidade de trânsito) não poderá ser responsabilizada pelo fato de estar esse motorista ao volante sem condições. Isso seria responsabilizar a Administração por omissão genérica. Mas se esse motorista, momentos antes, passou por uma patrulha rodoviária, teve o veículo parado, mas os policiais, por alguma razão, deixaram-no prosseguir viagem, aí já haverá omissão específica que se erige em causa adequada do não-impedimento do resultado. Nesse segundo caso haverá responsabilidade objetiva do Estado.[...]
(REsp n. 888.420/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 7/5/2009, DJe de 27/5/2009).

Dessa forma, cabe ao Julgador analisar, no caso concreto, a existência de omissão genérica ou específica.

Os Apelados, inicialmente, apontaram que seu filho Leandro Martins Salino foi vítima de espancamento dentro da unidade prisional, sem que fosse socorrido ou prestado o devido atendimento médico, culminando o agravamento do seu estado de saúde ao tempo em que foi encaminhado ao hospital, sobrevindo o resultado morte.

Nessa situação em que o detento é posto sob a responsabilidade e guarda das autoridades policiais, cabia ao Apelante zelar pela sua integridade física e moral, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF, de modo que eventual ausência de atuação configura a omissão específica, e, consequentemente, a responsabilidade objetiva.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal fixou no julgamento do RE 841.526/RS, em sede de repercussão geral, a tese de que
[...] em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento [...]
, como segue:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1.
A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.

2.
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
.

3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4.
O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal
.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8.
Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)” (destaquei)

Sob essa perspectiva, o Apelante não pode se eximir da responsabilidade tão só alegando que o dano experimentado pelo filho dos Apelados adveio da conduta de terceiro.

Ao analisar as provas dos autos, verifico ser incontroverso que o filho dos Apelados foi espancado no Centro de Triagem de Viana – CTV.

Em relato subscrito por Leandro Martins Salino, consta que foi agredido por companheiros de cela, por ordem do detento conhecido por “Magrão”, bem como que ao ser transferido para o Centro de Detenção Provisória de Serra – CDP, não mencionou os fatos ou se queixou de dores, somente solicitando o atendimento por ocasião do manuscrito (fl. 400).

Segundo a certidão de óbito, Leandro Martins Salino faleceu em razão de
[...] sepse, abscesso intra-abdominal, ruptura esplênica, trauma abdominal fechado [...]
(fl. 34).

O laudo técnico pericial testifica que o ponto inicial para os problemas de saúde do filho dos Apelados foi a ruptura do baço,
o que, inegavelmente decorreu das agressões sofridas na unidade prisional
(fls. 1.368/1.384v), embora a sua integridade física estivesse sob a guarda do Apelante.

Por sua vez, quanto à narrada conduta comissiva consistente no erro médico, o Sr. Perito acentuou não ter havido qualquer negligência, imprudência ou imperícia por parte dos profissionais médicos, o que afastou qualquer dever de indenizar do nosocômio, conforme definido na sentença recorrida, carecendo o Apelante até mesmo do interesse recursal, neste particular.

Nesse sentido, asseverou o laudo pericial:

“CONCLUSÃO

Analisando a documentação apensa aos autos e levados a pericia, relatórios e Prontuário Médico Hospitalar, conclui-se que o equipe médica internou a paciente assim que conheceu o caso, imediatamente quando constatou a gravidade do estado da saúde de Leandro Martins Salino, portanto no momento de constatação de uma complicação como preconizado pela ciência, encaminhou a paciente imediatamente para exames com a finalidade de diagnosticar, avaliar e acompanhar a evolução do estado de saúde e definir o prognostico. Ainda agregou ao tratamento extensa disponibilidade profissional atuando na fisioterapia, nutrologia, clinica médica, cirurgia geral, cirurgia vascular e angiologia, neurologia, neurocirurgia, hematologia, infectologia. Assim que definiu o diagnostico encaminhou o paciente ao centro cirúrgico, submetendo-o a laparotomia exploradora, onde foram comprovadas hepatomegalia e lesões em baço, sendo necessária a espienectomia, conforme o que está previsto nos padrões técnicos científicos para esta ocorrência. O paciente evoluiu com infecção e foi reinternado no dia 27/07/2013, sendo reoperado e evoluiu com quadro de Coagulação Intravascular

Disseminada, que impôs inúmeras medidas complementares com finalidade de manutenção da homeostase e da vida, que foram prontamente adotadas por toda equipe. Portanto a analise dos documentos e dos fatos impedem a conclusão diferente de que os profissionais envolvidos na condução do paciente atuaram dentro dos preceitos técnicos científicos e orientações preconizadas pelos meios científicos disponibilizadas para o evento e que em nenhum momento do atendimento foi encontrada afronta a tais preceitos técnicos científicos, porém em virtude da gravidade evolutiva do quadro não permitiram a recuperação da saúde do paciente. Ao final não se furtou aos procedimentos inclusive os ressucitatórios, frente à parada cardiorrespiratório e posteriormente a morte.”

A ausência de configuração de erro médico, de outro lado,
não
afastou o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Apelante em preservar a integridade física do filho dos Apelados e o dano dele advindo.

Vale ressaltar, portanto, que a sentença recorrida reconheceu apenas a culpa concorrente do filho dos Apelados, quanto à demora no atendimento, por não ter comunicado a tempo as agressões, não havendo que se falar em rompimento do nexo de causalidade, mas sim, de redução do
quantum
indenizatório.

Logo, correta e adequada a sentença recorrida que fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cada um dos Apelados.

Tampouco merece procedência a argumentação do Apelante para a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A sentença recorrida condenou o Apelante na sucumbência recíproca, ao pagamento da verba honorária fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em critérios legais específicos, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (02 anos), não havendo o que ser modificado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/0001269-49.2017.8.08.0012_DI_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA

Eminentes pares, solicitei vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria posta sob o crivo desta Segunda Câmara Cível.

Rememoro que se trata de apelação cível interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de fls. 1.530/1.542vº, proferida pelo magistrado da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica – Comarca da Capital/ES que, nos autos da
“
ação de indenização por danos morais e materiais”
,
julgou procedente em parte a pretensão autoral, o Estado do Espírito Santo a pagar a cada um dos autores
“a
quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a data do óbito (Súmula 54 do STJ), na forma do artigo 1-F da Lei n 9.494/97.”

O Eminente Relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, proferiu voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Acentuou o nobre Relator que:

Ao analisar as provas dos autos, verifico ser incontroverso que o filho dos Apelados foi espancado no Centro de Triagem de Viana – CTV.

Em relato subscrito por Leandro Martins Salino, consta que foi agredido por companheiros de cela, por ordem do detento conhecido por “Magrão”, bem como que ao ser transferido para o Centro de Detenção Provisória de Serra – CDP, não mencionou os fatos ou se queixou de dores, somente solicitando o atendimento por ocasião do manuscrito (fl. 400).

Segundo a certidão de óbito, Leandro Martins Salino faleceu em razão de [...] sepse, abscesso intra-abdominal, ruptura esplênica, trauma abdominal fechado [...] (fl. 34).

O laudo técnico pericial testifica que o ponto inicial para os problemas de saúde do filho dos Apelados foi a ruptura do baço, o que, inegavelmente decorreu das agressões sofridas na unidade prisional (fls. 1.368/1.384v), embora a sua integridade física estivesse sob a guarda do Apelante.

Postas estas premissas, o artigo 37, § 6º da Constituição da República estabelece que “a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Ao debruçar sobre a responsabilidade civil do estado, a doutrina tende a convergir para o entendimento de que nos
atos comissivos
praticados por agentes públicos a responsabilidade adota a natureza objetiva, ao passo que nos
atos omissivos
ela é subjetiva.

Sobre a temática merecem destaque as lições propagadas pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis
1
:

Com efeito, dúvida alguma pode prosperar quanto ao cabimento da responsabilização objetiva no caso de atos lícitos causadores de prejuízos especial e anormal aos administrados. [...]

De outra parte, há largo campo para a responsabilidade subjetiva no caso de atos omissivos, determinando-se então a responsabilidade pela teoria da culpa ou falta de serviço, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente.

Diante desta primeira conclusão, portanto, o réu não deveria ser condenado a ressarcir os autores pelos danos morais inerentes ao falecimento do seu filho, porquanto foi omissiva a conduta supostamente ilícita praticada pelo Estado.

Ocorre que tanto doutrina como a jurisprudência admitem a necessidade de reconhecer algumas exceções à regra da responsabilidade subjetiva por atos omissivos, dentre as quais se destaca a hipótese que em o dano é cometido contra alguém sob a guarda ou a custódia do Estado.

Mais uma vez me valendo das lições do professor emérito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, relembro que “
ademais dos casos de comportamento comissivo (ato ou fato), deve-se incluir também entre as hipóteses de responsabilidade por quaisquer eventos lesivos que resultam do 'fato das coisas', isto é, em que o dano proceda de coisas administrativas ou que se encontrem sob sua custódia
”.
2

Assim, diferentemente da conduta omissiva genérica
3
, a morte de um interno nas dependências de estabelecimento prisional,

em regra,

caracteriza
conduta omissiva específica
, o que, por conseguinte, faz exsurgir o dever de indenizar mediante a responsabilização objetiva da Administração Pública.

Com minucioso estudo sobre matéria, o excelso Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do Recurso Extraordinário nº 841.526/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou orientação segundo a qual a responsabilidade estatal encontra-se atrelada à possibilidade de atuação protetiva do ente público, o que significa afirmar que a responsabilização, em hipóteses análogas, não deve ser reconhecida de forma automática, pois há situações em que o nexo causal considera-se rompido pela inevitabilidade do resultado, segundo ementa abaixo transcrita:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).
4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Necessária, pois, à escorreita incidência do citado precedente vinculante exarado pela Corte Constitucional, a investigação detalhada da dinâmica dos fatos, caso a caso, nas hipóteses em que se busca responsabilizar a Administração Pública pela morte de detentos em estabelecimentos prisionais, principalmente no que se refere à real possibilidade de se evitar o resultado danoso.

Na situação dos autos, conforme se extrai dos documentos, Leandro Martins Salino, filho dos autores, foi preso em flagrante delito no dia 16/05/2013, sendo custodiado no Centro de Triagem de Viana e 10/06/2013 foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Serra (fl. 402vº).

Como ressai do “Auto de Prisão em Flagrante Delito” de fls. 47/48, ao ser interrogado pela Polícia Civil, Leandro Martins Salino delatou Devani Gomes da Silva (de alcunha, “magrão”) e Wanderlei Correia Fraga, o que levou, também, a prisão desses.

Conforme consta do documento de fl. 396, Devani Gomes da Silva foi alojado na cela B3 e Wanderley Correia Fraga, na cela C1 e Leandro Martins Salino, na cela A4.

Consta à fl. 400vº, uma declaração de Leandro Martins Salino em que relata ter sido agredido por seu companheiro de cela:

Declaração

Serra, 18 de junho de 2013

Eu, Leandro Martins Salino declaro que, quando custodiado no CTV, alojado na cela A-4. Em, 22/05/2013 fui agredido pelos, digo, pelo companheiro de cela. O depoente relata que as agressões foram arquitetadas pelo preso conhecido pela alcunha de “magrão”.

Ao ser transferido para o CDPS não relatou o fato e nem queixou-se de dores. Somente solicitou atendimento médico nesta data.

O laudo pericial colacionado aos autos permite verificar que, de fato, a morte do filho dos autores decorreu da agressão por ele sofrida:

Analisando a ampla documentação apensa aos autos e levados a pericia, relatórios médicos e exame cadavérico,
deixam evidentes que o Sr. Leandro Martins Salino, foi vitima de uma agressão no dia 22/05/20
13, conforme declaração em fls. 400 verso
com lesão subcapsular de baço, constatada em tomografia computadorizada de abdômen (f
l
s. 1294), que evoluiu com quadro de abdome agudo e alterações hemodinâmicas,
que impôs a uma laparotomia exploradora com esplenectomia (20/06/2013) e reposição de hemoderivados. O quadro progrediu com infecção bacteriana por pseudômona aeroginosa conforme cultura de secreção de 27/07/2013 e consequentemente somada a urna queda da imunidade, uma septicemia, e por fim uma CIVD (Coagulação Intra Vascular Disseminada), sangramento persistente, S choque séptico, falência múltipla de órgãos e morte.

(...)

R- A ruptura do baço foi o ponto inicial para os problemas de saúde do paciente, acompanhado de possível queda de imunidade, perda de sangue, transfusões repetidas, espienectomia, infecção, septicemia e coagulação intravascular disseminada e cumulativamente contribuíram para o êxito letal (óbito) ao final. Não foi possível definir de forma isenta de dúvida se houve realmente queda da imunidade, porém os conceitos científicos aceitam que a esplenectomia possa ser acompanhada de possível queda de imunidade. A alteração do fígado pode influir na fisiologia do organismo e não se pode afastar sua influência na imunidade orgânica.

Da análise das provas coligidas aos autos, entendo, tal como salientado pelo Desembargador Relator que a ação da Administração Pública para coibir o resultado danoso – morte do interno –, não foi efetiva, eis que o evento fático decorreu da agressão sofrida pelo detento, estando presente o nexo de causalidade exigível para a responsabilização.

Ultrapassada a questão atinente ao reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado do Espírito Santo pela morte do detento, o reconhecimento do dano moral é imediato e lógico, na medida em que os genitores se viram eternamente impedidos de usufruir da companhia de um filho
4
.

Nesse passo, a respeitável sentença recorrida arbitrou o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais
in re ipsa
em favor de cada um dos autores,
quantum
que observa os critérios firmados doutrinária e jurisprudência para a fixação do dano moral.

Assim, acompanho integralmente o voto do eminente Relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda no sentido de negar provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2014. p. 1050

2
Op. Cit. p. 1051.

3

Como afirma José dos Santos Carvalho Filho, “tais omissões, por genéricas que são, não rendem ensejo à responsabilidade civil do Estado, mas sim à eventual responsabilização política de seus dirigentes. É que tantas artimanhas comete o Poder Público na administração do interesse público, que a sociedade começa a indignar-se e a impacientar-se com as referidas lacunas. É compreensível, portanto, a indignação, mas o fato não conduz a que o Estado tenha que indenizar toda a sociedade pelas carências a que ela se sujeita. Deve, pois, separar-se o sentimento emocional das soluções jurídicas: são estas que o Direito contempla. (Manual de Direito Administrativo. 26. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2013. p. 569
)

4
O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que “Segundo doutrina e jurisprudência do STJ, onde se vislumbra a violação de um direito fundamental, assim eleito pela CF, também se alcançará, por consequência, uma inevitável violação da dignidade do ser humano. A compensação nesse caso independe da demonstração da dor, traduzindo-se, pois, em consequência in re ipsa, intrínseca à própria conduta que injustamente atinja a dignidade do ser humano.” (REsp 1.292.141/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 04/12/2012, Informativo 513).

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Estado do Espírito Santo
(fls. 1551/1557), ver reformada a r. sentença que, em sede de ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cada apelado, acrescido de correção monetária e juros de mora.

O douto Relator negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Pois bem.

Após percuciente análise dos autos,
hei por bem aderir ao voto
condutor
, conforme passo a explanar.

Cinge-se a controvérsia à reparação de danos causados por morte de detento – filho dos apelados –, após sofrer espancamento no Centro de Triagem de Viana – CTV e ser levado a hospital tão somente quando agravado o estado de saúde.

Não se olvida, nesse contexto, a orientação firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema 592 da repercussão geral, de que se aplica a teoria da responsabilidade objetiva aos casos em que inobservado, pelo Poder Público, o dever de executar a pena de forma humanizada
,
garantindo-se os direitos fundamentais do
detento,
notadamente o direito subjetivo de
proteção

d
a incolumidade física e moral previst
o
no inciso XLIX
do
art. 5º da C
F
1
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Sob esse prisma, a condenação do recorrente pressupõe a conjunção dos seguintes requisitos: a) conduta omissiva; b) resultado danoso; c) o nexo de causalidade entre ambos.

No caso, depreende-se que, em declaração datada de 18/06/2023, o detento informou ter sido agredido por preso de alcunha “Magrão”, em 22/05/2013, no Centro de Triagem de Viana – CTV, e que, “
ao ser transferido para o CDPS, não relatou o fato e nem queixou-se de dores”
.

Com efeito, a certidão de óbito aponta, como causas da morte, “
sepse, abscesso intra-abdominal, ruptura esplênica, trauma abdominal fechado
”
(fl. 34), sendo conclusivo o laudo pericial (fls. 1.368/1.384) no sentido de que referidos sintomas decorreram do agravamento das lesões ocasionadas pela agressão sofrida sob custódia do Estado:

“
Analisando a ampla documentação apensa aos autos e levados a perícia
, relatórios médicos e exame cadavérico,
deixam evidentes
que o Sr. Leandro Martins Salino,
foi vítima de uma agressão no dia 22/05/2013
, conforme declaração em fls. 400 verso com lesão subcapsular de baço, constatada em tomografia computadorizada de abdômen (fls. 1294),
que evoluiu com quadro de abdome agudo e alterações hemodinâmicas, que impôs a uma laparotomia exploradora com esplenectomia (20/06/2013) e reposição de hemoderivados.

O quadro progrediu
com infecção bacteriana por pseudômona aeroginosa conforme cultura de secreção de 27/07/2013 e consequentemente somada a urna queda da imunidade, uma septicemia, e por fim uma CIVD (Coagulação Intra Vascular Disseminada), sangramento persistente, choque séptico, falência múltipla de órgãos e morte”. (fl. 1.377)

Desse modo, constado o nexo de causalidade, não resta configurada nenhuma causa excludente da responsabilidade civil, notadamente porque rejeitada, pela perícia, a possibilidade de erro médico durante o atendimento hospitalar:

“[...] Portanto a análise dos documentos e dos fatos impedem a conclusão diferente de que os profissionais envolvidos na condução do paciente atuaram dentro dos preceitos técnicos científicos e orientações preconizadas pelos meios científicos disponibilizadas para o evento e que em nenhum momento do atendimento foi encontrada afronta a tais preceitos técnicos científicos, porém em virtude da gravidade evolutiva do quadro não permitiram a recuperação da saúde do paciente. Ao final não se furtou aos procedimentos inclusive os ressucitatórios, frente à parada cardiorrespiratório e posteriormente a morte.”

Considerando a culpa concorrente da vítima para a demora do atendimento médico, causa que tão somente acarreta em redução da verba indenizatória, mostra-se razoável o valor de R$ 30.000,00 fixado a título de danos morais para cada apelado, assemelhando-se a montante já fixado por esta Segunda Câmara Cível no julgamento de caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORTE DE PRESO DECAPITAÇÃO DANO MORAL CONFIGURADO MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO VOTO DO RELATOR VENCIDO QUANTUM ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU SUFICIENTE RECURSO DESPROVIDO. 1. A doutrina e a jurisprudência admitem a necessidade de reconhecer algumas exceções à regra da responsabilidade subjetiva por atos omissivos, dentre as quais se destaca a hipótese em que o dano é cometido contra alguém que esteja sob a guarda ou a custódia do Estado. 2. É bem verdade que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais em casos que tais. Contudo, sabe-se que o montante deve ser suficiente para sancionar o Estado e satisfazer a vítima, pois impossível a restituição ao status quo ante. [...] 4. É de reconhecer a tarefa hercúlea imposta ao julgador de quantificar o dano moral de uma mãe que perde seu filho, todavia, esta não deve ser encarada como uma simples conta matemática enquadrada em raciocínios do tipo se um filho morreu, deve ser indenizada em uma quantia pré-definida. Deve-se ponderar, a cada caso concreto, acerca do contexto dos autos, da vida pregressa do falecido, com vistas ao arbitramento do valor indenizatório em favor da genitora.
5. In casu , a despeito de reconhecer que a dor suportada pela autora é insuperável, considera-se razoável e proporcional a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixada na sentença, pois condizente com os fatos narrados nos autos.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 030120101081, Relator Designado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018)

Por fim, considerando os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º do CPC, notadamente a natureza da ação (ação indenizatória), o longo tempo de duração do processo (cinco anos e nove meses) e o trabalho exercido pelo causídico, que devem ser levados a efeito numa análise casuística e principiológica para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, entende-se razoável a fixação no importe de 15% sobre o valor da condenação (R$ 60.000,00), sob pena de desqualificar o exitoso labor desenvolvido e violar o princípio da justa remuneração do trabalho profissional.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho integralmente o
culto
Relator
.

1
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;